Tribunal: TJMT
Processo: 1001326-91.2022.8.11.0044
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001326-91.2022.8.11.0044
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ELIANE MARIA DE OLIVEIRA - CPF: 012.557.371-58 (AGRAVANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (AGRAVADO), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (REPRESENTANTE), DANIEL SCHILO - CPF: 004.682.690-45 (ADVOGADO), ELIANE MARIA DE OLIVEIRA - CPF: 012.557.371-58 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), J. G. D. O. D. (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: Desa. Maria Ap. Ferreira Fago, Desa. Helena Maria B. Ramos (Convocada), Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.)

E M E N T A

AGRAVO INTERNO — APELAÇÃO — OBRIGAÇÃO DE FAZER — TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA — DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO — FORNECIMENTO DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO COM PSICOPEDAGÔGA, TREINAMENTO AUDITIVO, TERAPIA FONOAUDIOLÓGICA DE LINGUAGEM E TERAPIA OCUPACIONAL — AUSÊNCIA DA URGÊNCIA OU NEGATIVA DO PODER PÚBLICO — NÃO DEMONSTRAÇÃO DO PERIGO DE DANO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara;

Trata-se de recurso de Agravo Interno interposto por
J. G. O. D. representado por sua genitora ELIANE MARIA DE OLIVEIRA.
contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação interposto por João Gabriel Oliveira Dias, ora agravante. (Id. 169121652).

Em suas razões, o agravante assegura que houve afronta ao artigo 6º da Constituição Federal que
garante o direito à saúde como postulado fundamental da ordem social brasileira.

Afirma que ao negar tratamento ao agravante, há ofensa à Carta Magna.

Aduz que a parte agravante necessita receber a assistência pleiteada, conforme consta nos laudos médicos prescritos pelos médicos que acompanham o paciente. Assegura que, a família do agravante não possui condições econômicas para arcar com as despesas oriundas do tratamento prescrevido.

Consigna que o funcionamento do Sistema Único de Saúde - SUS é de responsabilidade solidária da União, Estados membros e Municípios, de modo que qualquer dessas entidades têm legitimidade
ad causam
para figurar no polo passivo da demanda, razão pela qual, alega que não há que se falar em direcionamento prioritário do seu cumprimento em relação a determinado Ente Público.

Pontua que o particular tem a prerrogativa de escolher contra quem será ajuizada a sua ação, buscando os serviços públicos de saúde e considerando, entre outros fatores, a facilidade de recebimento do serviço demandado.

Ao final, requer
seja reformada a decisão monocrática, mantendo-se inalterada a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Devidamente intimado, o agravado deixou de apresentar Contrarrazões. (Id. 183040174).

Sem parecer da Procuradoria Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Agravo Interno interposto por João Gabriel Oliveira Dias contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação interposto por João Gabriel Oliveira Dias, ora agravante. (Id. 169121652).

Em decisão monocrática proferida por esta relatoria, em data de 29/05/2023, foi negado provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora, agravante que visava
a disponibilização de acompanhamento psicopedagógica, treinamento auditivo acusticamente controlado (TAAC), terapia fonoaudiológica de linguagem e terapia ocupacional, tendo em vista que o agravante está em avaliação de processamento auditivo, não há diagnóstico informado, conforme consta do parecer do Núcleo de Apoio Técnico – NAT (id. 160026974).

Para melhor deslinde, transcrevo a sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara de Paranatinga-MT – id. 160026988:

“ (...) IV – DISPOSITIVO Diante de todo o exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do novel Código de Processo Civil, julgo improcedente a presente ação de obrigação de fazer. Sem custas e honorários advocatícios, por ser o parquet isento. Transitada em julgado, aguarde-se a manifestação das partes em 15 (quinze) dias, sem a qual determino a remessa dos autos ao arquivo, conforme preceitua o art. 1.006, da CNGC/MT. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.”

Pois bem.

Em análise acurada da documentação anexada aos autos, não há dúvida acerca da situação do agravante no que diz respeito à investigação da sua situação de saúde.

Todavia, o parecer do
Núcleo de Apoio Técnico – NAT (id. 160026974), concluiu:
“ (...) Conclusão:
Nos autos do processo não foi anexado nenhum relatório médico em otorrinolaringologia. O CID na doença não foi informado.
Foi anexado em um relatório da Psicóloga Marcia Regina Pata, indicando acompanhamento em psicopedagogia, treinamento auditivo acusticamente controlado, fonoaudiologia e terapia ocupacional. Ressaltamos que o SUS dispõe de atendimento individual de fonoaudiologia, terapia ocupacional e psicoterapia.
O treinamento auditivo acusticamente controlado não é assegurado pelo SUS, bem como a psicopedagogia. Diante do exposto, sugerimos que o menor seja avaliado no Centro de Referência em Reabilitação do município para avaliação e conduta.
Há evidências científicas? Não se aplica
Justifica-se a alegação de urgência, conforme definição de Urgência e Emergência do CFM? Não
.”

(destaquei)

Diante disso, observa-se que não foi identificado o diagnóstico do agravante, tampouco, evidenciada urgência ao caso. Verifico ainda, que não houve solicitação junto aos entes públicos, de forma que não há como identificar se houve negativa ao fornecimento do tratamento vindicado.

É certo que os entes públicos devem assegurar a ampla assistência à saúde pelo Sistema Público de Saúde, pelo que se houver a especialidade disponível, há a necessidade de aguardar o atendimento pela rede pública, com exceção do caso em que estiver demonstrada, de forma concreta, a urgência a justificar a preterição de outros que também aguardam na fila de espera, em favor daquele que recorre ao Judiciário; caso contrário, acarretará depreciação ao princípio da igualdade, garantido a todos pela Constituição da República Federativa do Brasil.

Nesse contexto, é sabido que o Sistema Único de Saúde - SUS tem como um de seus princípios, a igualdade de tratamento aos que dele necessitam e o pleito do requerente se opõe a isso, uma vez que consiste em ser atendido com a operação antes dos demais que aguardam em fila de espera para uma melhor qualidade de vida.

Como já dito, aparentemente o caso apresentado nesta ação é eletivo, ou seja, que não é urgente pelo risco de morte se não houver a realização do tratamento/avaliação pleiteado.

Outrossim, ressalto desde já que é descabida eventual alegação no sentido de que estaria o Poder Judiciário chancelando que somente a pessoa humana que estiver sob o iminente risco de vida poderá usufruir dos benefícios inerentes a saúde pública, pois, o contrário, o acesso à saúde pública, conforme regra estipulada na Constituição Federal é universal e igualitário, devendo ser respeitada a urgência das medidas a serem todas, sendo certo que procedimentos que visem evitar o risco de morte dos pacientes têm privilégio acerca dos demais, os quais devem obedecer a mencionada fila de espera. [...]. (STJ, decisão monocrática, AREsp 695705/MS, relator Ministro Benedito Gonçalves, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de agosto de 2015).

Nesse sentido, vejamos entendimento:

[...] Não se encontra evidenciado o risco de dano. O Parecer Técnico anexo aos autos, ressalta que ‘
Não há urgência documentada e comprovada para a realização das consultas não há risco imediato à vida, devendo o pleito ser atendido com brevidade
’.

E ainda, considerando, portanto,
a grande demanda pelo SUS, não há como exigir judicialmente a realização/disponibilização do procedimento em detrimento dos demais jurisdicionados que certamente aguardam na fila de espera em iguais condições
. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo de instrumento 1008379-32.2020.8.11.0000, relator Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, julgamento em 16 de junho de 2020). [sem negrito no original]

Por fim, para que seja imposta a realização imediata do tratamento requerido, há necessidade de ser provado o não atendimento pelo Poder Público, sob pena de o Judiciário se transformar em mero trampolim para se pular eventual fila de espera.

Assim, o Enunciado nº 3, da III Jornada de Direito da Saúde, do Conselho Nacional de Justiça, realizada em 18 de março de 2019.

Enunciado nº 03 – Nas ações envolvendo pretensões concessivas de serviços assistenciais de saúde, o interesse de agir somente se qualifica mediante comprovação da prévia negativa ou indisponibilidade da prestação no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS e na Saúde Suplementar.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso de agravo interno interposto por
J. G. O. D. representado por sua genitora Eliane Maria de Oliveira.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/11/2023